Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-75.2017.8.11.0095
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001200-75.2017.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conflito fundiário coletivo rural, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES - CPF: 453.357.701-63 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO o Embargo de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fim sanar a indigitada contradição e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por JOÃO FERNANDES.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA ULTRA PETITA – ORDEM JUDICIAL COMPATÍVEL COM O PEDIDO PRINCIPAL –
FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RELATÓRIO DA DEGRADAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Verificada a ocorrência de contradição, tal vício deve ser sanado.

3 –
Embargo de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

S
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO No
0001200-75.2017.8.11.0095

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
JOÃO FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o voto do acordão é contraditório, pois se refere a processo diverso do caso em análise, vez que no presente feito a demanda foi ajuizada em face de João Fernandes e não de Lucas Vicente Fernandes. Aduz que o voto examinou o dano ambiental praticado no Sítio Terra Roxa, localizado no município de Confresa, sendo que nos autos a demanda envolve dano ambiental praticado na área da Fazenda Filizola e a ocupação nela ocorrida cujas áreas são denominadas Gleba Sol Nascente e Comunidade Canãa, localizada em Paranaíta.

Requer o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada contradição, com o fim de afastar qualquer interpretação errônea do julgado (id. 131306184).

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (id. 134358192).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação interposto por JOÃO FERNANDES, sustentando, em síntese, que o nome da parte do polo passivo e indicação do local do dano ambiental são diversos do contexto produzido nos autos.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Acerca dos Embargos de Declaração, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Outrossim, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões, de forma que eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional.

No caso em espécie, observa-se que o Embargante ajuizou
Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo em face de João Fernandes, resultado de ação fiscalizatória, denominada de Operação Onda Verde, sendo constatado irregularidades ambientais na região da Comunidade Canaã e Gleba Sol Nascente, áreas inseridas na Fazenda Filizola, município de Paranaíta, sendo que os pedidos foram acolhidos no Primeiro Grau.

O Apelante, ora Embargado, interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo Singular, com o fim de anular o julgado para produção de prova pericial na área rural.

Entretanto, foi negado provimento ao apelo interposto, porém consta do voto proferido no id. 127444152 o nome do Apelante/Embargado e local da área rural diversos do contexto probatório, vejamos:

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Lucas Vicente Fernandes, sustentando sua obrigação de reparar dano ambiental, consistente em suposto desmate de 22 hectares, em área de floresta nativa na região amazônica, sem autorização do órgão ambiental, em propriedade rural Sítio Terra Roxa localizada no Município de Confresa/MT.

(...)

Verifica-se do auto de infração (Id n. 8921125) que a descrição do fato é: “destruir 22,08 há de floresta nativa, na região da Amazônia, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente
”
Este fato foi tipificado no art. 50 do Dec. Federal 6514/2008, que tem um tipo aberto, no sentido de não permitir, por si só, saber se a área se trata de reserva legal ou área passível de desmate. Esta definição é imprescindível para apurar o dano e o tipo de reparação. Logo, uma vez que não consta no auto de infração (cuja obrigação não se impõe), deveria ser feita pelo Ministério Público na inicial.

Em consulta ao PJE 2o Grau em nome de
Lucas Vicente Fernandes foi constatado o Recurso de Apelação Cível no 0002245-67.2013.8.11.0059 interposto pelo Ministério Público nos Autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em decorrência de autuação ambiental do infrator em ‘Destruir 22,08 Ha. De floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme polígono com coordenadas geográficas: 10° 15’ 56,35”S, 51° 24’39,8 W”.

Com isso, observa-se que é o mesmo contexto do voto no mencionado processo em relação ao presente feito, portanto, resta configurado equívoco de lançamento da decisão nestes autos, sendo necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração, com o fim de alterar o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado/Apelante João Fernandes.

Esclarecido esse aspecto, no caso concreto

o Juízo Singular condenou o Apelante para imediata desocupação da área degradada, bem como na recomposição e indenização ambiental
, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

Trata-se de “Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar” interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOAO FERNANDES, alegando em suma que durante ação de fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), sendo que ambas são áreas de ocupação e supostamente fazem parte do território da Fazenda Filizola.

(...)

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no “desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente”, restando contabilizado o total de 10,08 HECTARES DESTRUIDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da análise de cobertura vegetal.

Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental, vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinicius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que “[...] A área em questão possui cadastro no CAR sob o n° MT — 5106299 — B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Agua Azul com área de 8629,52 ha, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues. Porém ate a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria n°316 que disp6e sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando-se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de analise de imagem _de satélite; NO ANO DE 2015 A AREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDICIOS DE SUPRESSAO NO ANO DE 2016. [...]”

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida Joao Fernandes. Bem como, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.

Por todo o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, conforme transcrita abaixo:

“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a pratica de desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente. DEFIRO AINDA a concessão de tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o requerido, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências Ilegais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada a proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente.”

Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso, pela pratica de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para condenar a parte requerida a reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor as expensas da parte requerida;

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de ParanaítaMT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Sumula 54 do STJ;

6)EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)DETERMlNO a BUSCA E APREENSAO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico a diligência;

8)OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, a época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios. (id. 26430974)

Em suas razões recursais, o Apelante pede o reconhecimento de sentença ultra petita ao determinar a retirada forçada da área, bem como a nulidade decorrente da falta de produção de provas, com o consequente prosseguimento dos autos no Juízo Singular (id. 26431026).

Sobre a relevância de preservação do meio ambiente, o
artigo 225 da Constituição Federal, estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 123, de 2022)

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 96, de 2017)

Acerca do assunto, a doutrina pontua:

O artigo 225, § 3o, da CF determina que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O dispositivo constitucional aponta a existência de tríplice responsabilidade, administrativa, civil e penal. As sanções penais e administrativas têm a característica de um castigo que é imposto ao poluidor. Já a reparação do dano reveste-se de um caráter diverso, pois através dela busca-se uma recomposição daquilo que foi destruído, quando possível. Relembre-se de que o direito brasileiro não reconhece os chamados “danos punitivos”, muito embora, os danos morais coletivos venham exercendo função assemelhada. (Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 20o. ed. – São Paulo: Atlas – editora integrante do Grupo Editorial Nacional, 2019, p. 159)

Neste aspecto, constata-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Outrossim, a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é objetiva, bastando a verificação da existência do ato, dano ambiental e do nexo de causalidade, porém o presente caso se trata de responsabilidade administrativa sobre a infração ambiental imputada em desfavor do Apelante/Embargado, de forma que possui natureza sancionatória subjetiva, pelo qual a caracterização do dano depende de prova da conduta ilícita.

E, no presente caso, restou comprovado que o Apelante desmatou ilegalmente mata nativa de floresta amazônica.

Isto porque os danos ambientais foram apurados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA
, o que gerou o Auto de Infração no 9103649 pelo ‘desmate de 10,08 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente’, bem como o Apelante foi devidamente notificado (id. 26429487 – p. 2).

Ademais, constou do relatório de apuração de infração administrativa ambiental - RAIA:

Tendo em vista que imagens de satélites, detectaram desmatamentos irregulares localizados nos fundos do Assentamento São Pedro, mais precisamente na Fazenda Filizola; a qual foi invadida por trabalhadores rurais e dividida em 129 lotes de 21 alqueires, sendo que a maioria dos posseiros realizou desmate nos referidos lotes, houve a necessidade de qualificação e responsabilização de cada posseiro dos lotes invadidos. Como os mesmos estão organizados através de duas Associações (Associação Lutando por uma Vida Melhor, lotes 01 a 40), e Associação Sol Nascente, lotes41 a 129), nos foi facilitado detectar a responsabilidade individual de cada um na conduta lesiva ao meio ambiente, uma vez que foi fornecido croque e memorial descritivo com a numeração dos lotes e o nome dos respectivos invasores. Assim, a autuação em questão constou como de responsabilidade do autor (Sr. JOÃO FERNANDES) a cota desmatada, de 10,008 hectares na área que este declarou ser de sua posse. No entanto, esta delimitação pôde ser perfeitamente delineada pelas imagens de satélite e pela vistoria no local da infração. (id. 26429487 – p. 4)

Aliado a isso, consta dos autos que mesmo após a fiscalização do IBAMA, o mencionado Órgão Ambiental recebeu diversas denúncias sobre o contínuo desmatamento e uso de fogo sem autorização ou licenciamento, sendo que no imóvel rural denominado Fazenda Filizola foram degradados 1.092,19 hectares de vegetação nativa (id. 26429480 – p. 4/5), mesmo após a notificação para impedimento da continuidade do dano ambiental (id. 26429498 – p. 1), o Apelante continuou o desmate ilegal.

Em 17 de maio de 2017, na audiência de justificação realizada no Primeiro Grau, restou determinado pelo Juízo Singular a paralisação do desmatamento (id. 26429959 – p. 5), o que foi corroborado pela decisão que deferiu o pedido de tutela de provisória (id. 26429963). Contudo, foi demonstrado o descumprimento da decisão judicial, pois consta dos autos relatório indicando a continuidade da degradação ambiental (id. 26429972).

Neste contexto, o Juízo Singular determinou o imediato cumprimento da liminar, sob pena de aplicar desocupação forçada do poluidor e demais consequências visando a paralisação da degradação ambiental, conforme decisão proferida na audiência de conciliação, em 4 de outubro de 2017, abaixo reproduzida:

Por fim, fica reiterada al, nos termos já dados, saindo o réu e o advogado cientes de que além da multa já cominada, em caso de descumprimento da liminar a partir dessa data sofrerão embargos na área, não podendo usar de qualquer forma o solo, podendo, inclusive ser determinada a desocupação forçada do poluidor, bem como de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente, sem prejuízo das demais penas já arbitradas. (id. 26429976)

É
inegável que as atividades desenvolvidas pelo Apelante são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas as punições ambientais.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do Órgão Ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular, em consonância com as provas produzidas no contexto dos autos.

No que se refere à alegação de que a sentença é ultra petita, sob o pretexto que não consta pedido de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

No entanto, o pedido ministerial no Primeiro Grau deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra ou ultra petita, somado ao fato que aos infratores da área não cumpriram a determinação judicial para cessação do desmante e retirada do local, demostrando falta de interesse no cumprimento da desocupação e recuperação da área degradada.

Com isso, ao agente poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados ou indenização pecuniária, o que deverá ser revertido em favor preservação do meio ambiente.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento ultra ou extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 – Ausente comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente, é de reconhecer a sua legalidade e veracidade.

5 – Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente. (N.U 0001194-68.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR. (AI 112235/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

Com essas considerações,
ACOLHO
o Embargo de Declaração oposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fim sanar a indigitada contradição e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por JOÃO FERNANDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022